Tribunal: TJSP
Processo: 1002457-14.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Civil. Contratos. Formação. Regra. Forma livre (art. 107, CC). Contratação por telefone. Oferta mediante clara descrição do objeto e do preço. Validade. Ausência de qualquer indício de fraude. Relação contratual válida. Ação declaratória de inexistência. Improcedência. Sancionamento por litigância de má-fé (art. 87, CPC) Recurso improvido, com sancionamento.